Tribunal: TJMT
Processo: 1009926-72.2018.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009926-72.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), ROSANA QUIRINO SILVESTRE PEREIRA - CPF: 613.858.919-04 (APELADO), RAFAELLE SILVA DE LARA PINTO - CPF: 029.901.631-58 (ADVOGADO), MANOEL FRANCISCO PEREIRA FILHO - CPF: 017.633.429-72 (APELADO), ESPÓLIO MANOEL FRANCISCO PEREIRA FILHO (APELADO), ESPÓLIO DE MANOEL FRANCISCO PEREIRA FILHO - CPF: 017.633.429-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.148.011-65 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO EXECUTIVA DEDUZIDA POR HOSPITAL CONTRA VIÚVA DE PACIENTE BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE – COBRANÇA DE VALORES REFERENTES AOS MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO EM UTI – ALEGAÇÃO, PELA EMBARGANTE, DE QUE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE ASSUMIU A RESPONSABILIDADE PELA DÍVIDA E INCLUSIVE REALIZOU O DEVIDO PAGAMENTO – IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA NA DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA PELA OPERADORA – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE/EMBARGADO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE FACE À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE O EXEQUENTE/EMBARGADO NÃO DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE APLICÁVEL APENAS EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade
” (
REsp n. 1.930.865/TO). 2. Se a sentença julga procedentes os Embargos à Execução por reputar satisfatoriamente demonstrado que, conforme alegado na inicial, a operadora do plano de saúde realmente assumiu a responsabilidade pelo pagamento da dívida hospitalar exequenda, rechaçando a tese desenvolvida pelo Hospital/exequente/embargado na impugnação, resta evidente que o nosocômio sucumbiu na lide, sendo, portanto, de rigor sua condenação aos honorários advocatícios, por aplicação do princípio da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. – HOSPITAL SANTA ROSA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
”

(Proc. nº 1009926-72.2018.8.11.0002), opostos contra a pretensão executiva do apelante por ROSANA QUIRINO SILVESTRE PEREIRA, julgou procedente o pedido para extinguir o processo referente à ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 1008946-28.2018.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra a apelada, por admitir que a UNIMED, operadora do plano de saúde do qual era beneficiário o falecido marido da apelada, Sr. Manoel Francisco Silvestre Pereira, “
assumiu, sem qualquer ressalva, o pagamento do débito perante o Hospital
”, e por entender que, “
considerando ser de responsabilidade do plano de saúde cobrir todas as despesas médicas decorrentes da internação hospitalar, como medicamentos, honorários médicos, exames, materiais, equipamentos, o direcionamento da cobrança de tais despesas
(à)
embargante afigura-se como irregular e indevida
”; a r. sentença anotou, ainda, que, “
ao efetuar o depósito em favor do nosocômio, o Plano de Saúde reconhece que o pagamento de todas as despesas no tratamento do usuário do plano no período que permaneceu na UTI é de sua responsabilidade
”, de modo que, “
caso o exequente/embargado discorde do pagamento que a Unimed alegou ter efetuado para o pagamento do débito exequendo, deverá propor a ação competente em desfavor do plano de saúde
”, mas não contra a embargante/apelada, e, por fim, condenou o embargado/apelante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% “
do proveito econômico obtido
”, qual seja, o valor da execução (cf. Id. nº 125324702).

O exequente/embargado/apelante sustenta que ajuizou a ação de Execução em outubro/2018 e que somente em agosto/2019, após ser provocada pela embargante/apelada, a UNIMED fez o pagamento da dívida relativa aos medicamentos ministrados ao seu falecido marido no período em que permaneceu na UTI, e, assim, assevera que, ao condena-lo aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, “
a r. sentença recorrida não levou em consideração o contrato de prestação de serviços firmado entre o Hospital e o Paciente
”.

Afirma que não deu causa ao ajuizamento da Execução, e que ele, Hospital/credor, “
não tem e não tinha legitimidade para cobrança direta do plano de saúde, uma vez que não firmou qualquer tipo de contrato com a UNIMED para o custeio das despesas ora em discussão
”, e, assim, não poderia ter evitado o ajuizamento da demanda contra a viúva do paciente, que se obrigou “
espontaneamente a pagar os custos do tratamento que não fossem cobertos pelo seu plano de saúde, de forma livre, consciente, sem vício de consentimento, ainda que diante de uma emergência, uma vez que o contrato de prestação de serviços somente veio a ser assinado, após o atendimento
” (sic – cf. Id. nº 125324705 - Pág. 3/8).

Arremata dizendo imperativa a modificação da conclusão sentencial “
para que se afaste a responsabilidade do apelante em arcar com os honorários advocatícios dos apelados, tendo em vista que estes deram causa a presente ação, ao não adimplir com o pagamento da dívida que se obrigaram, devendo os mesmos responderem pelas despesas daí recorrentes
” (sic – cf. Id. nº 125324705 - Pág. 9).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para fins de “
reforma da sentença para que o exonere do pagamento dos honorários advocatícios e demais verbas de sucumbência em favor dos apelados, sob pena de violação ao art. 85, CPC, e ao princípio da causalidade
” (sic – cf. Id. nº 125324705 - Pág. 9).

Nas contrarrazões, a executada/embargante/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 125324708).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal se restringe à responsabilização pelos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios em relação aos presentes Embargos à Execução, julgados procedentes ante a demonstração de que, conforme alegado na inicial, a UNIMED realmente procedeu ao pagamento da dívida relativa aos medicamentos utilizados no tratamento do falecido marido da executada/embargante.

Assim, a questão deve ser observada sob a ótica da regra geral, que é o princípio da sucumbência, e não sob a ótica do princípio da causalidade, de aplicação meramente subsidiária.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. (...) 2. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado por este Superior Tribunal de Justiça, "A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade." (REsp 1836703/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020). Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o consequente acolhimento da pretensão recursal, no sentido de aferir a legitimidade passiva da parte, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas ao processo, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.992.135/SP – Rel. Ministro Marco Buzzi – j. 28/3/2022, DJe de 31/3/2022).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 12 DA LEI N. 13.340/2016. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. (...) 2- O propósito recursal consiste em dizer se, nos termos do art. 12 da Lei n. 13.340/2016, a extinção da execução em virtude da renegociação de dívida fundada em cédula de crédito rural impõe à parte executada o dever de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios em favor dos patronos da parte exequente. 3- A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo,
sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência

e, subsidiariamente, pelo da causalidade
. 4- Por opção de política legislativa, há normas especiais que excepcionam a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade, isentando as partes do pagamento da verba honorária e, até mesmo, das custas e despesas processuais. 5- Ante o disposto no art. 12 da Lei 13.340/2016, a extinção da execução em virtude da renegociação de dívida fundada em cédula de crédito rural não impõe à parte executada o dever de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios em favor dos patronos da parte exequente. 6- Recurso especial não provido” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.930.865/TO – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 22/6/2021, DJe de 25/6/2021 –
grifei
e
destaquei
).

No caso, como a r. sentença julgou procedentes os Embargos à Execução por reputar satisfatoriamente demonstrado que, conforme alegado na inicial, a UNIMED realmente assumiu a responsabilidade pelo pagamento da dívida hospitalar do falecido beneficiário do plano de saúde por ela oferecido, tese contra a qual o embargado resistiu com notável afinco em sede de impugnação e, depois, durante a tramitação processual, é evidente que o Hospital/exequente sucumbiu na lide, sendo, portanto, de rigor sua condenação aos honorários advocatícios, por aplicação do princípio da sucumbência.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022